Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela apelante, alegando omissão quanto à impossibilidade de formal titularização de quotas sociais por pessoa estranha à sociedade; à ausência de fundamentação jurídica para legitimar o embargado a pleitear a dissolução da sociedade; e à correção do valor da causa. Requereu-se, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a alegação de impossibilidade de titularização formal de quotas sociais por terceiro estranho à sociedade; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à legitimidade do embargado para requerer a dissolução da sociedade empresária; e (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar suposta incorreção do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa as questões suscitadas, consignando que a partilha das cotas não confere automaticamente a qualidade de sócio, sendo necessária ação própria para eventual dissolução ou apuração de haveres da parte que lhe é devida.
5. Também foi enfrentada a alegação sobre legitimidade para pleitear a dissolução da sociedade, esclarecendo-se que o acórdão não atribuiu ao embargado tal legitimidade, limitando-se a determinar a partilha das quotas, sendo eventuais pedidos de dissolução matéria para ação autônoma.
6. No tocante ao valor da causa, o acórdão abordou a questão de forma fundamentada, afastando a preliminar de incorreção sob o argumento de que o valor atribuído é meramente estimativo em ações de partilha, sem objetivo financeiro imediato.
7. A tentativa da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
8. É desnecessário que o acórdão enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que se manifeste sobre os pontos relevantes para a solução da controvérsia, conforme entendimento do STJ.
9. O enfrentamento das questões jurídicas essenciais nos autos satisfaz os requisitos para eventual interposição de recursos excepcionais, sendo desnecessária a repetição literal dos dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A manifestação judicial sobre as questões relevantes ao deslinde da controvérsia é suficiente para afastar alegações de omissão.
3. O valor da causa em ações de partilha possui natureza estimativa, não configurando vício passível de correção por embargos de declaração.
4. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto quando a matéria for devidamente suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 292 e 293.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 6/6/2024, DJE 19/6/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5/6/2024, DJE 19/6/2024; TJDFT, Acórdão 1426761, 00158756820158070016, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/5/2022, DJE 8/6/2022; TJDFT, Acórdão 1855530, 07486712720228070016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 14/05/2024, DJE 14/05/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1.076).